Tribunal: STF
Processo: AI 578945
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da
decisão agravada. 4. Ampla defesa, contraditório e devido processo
legal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5.
Decisão devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental a que se nega
 provimento